Tribunal: TJDFT
Processo: 0728557-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, os elementos dos autos revelam a contratação perante o Banco Pan e em nome da autora de 2 (dois) empréstimos, cujos valores foram creditados na conta digital da requerente e, logo em seguida, transferidos para terceiros, com indícios de fraude.

3. Os documentos trazidos pelas partes até o presente momento processual apontam que a fraude alegada foi perpetrada por meio de contato telefônico, utilizando-se do número oficial da própria instituição bancária, o que, a princípio, atrai o enunciado da súmula n. 479 do c. STJ, quanto à responsabilidade da ré pelo fortuito interno.

4. No particular, também é possível identificar que os negócios jurídicos foram contratados de forma eletrônica, via aplicativo da instituição bancária, há, aproximadamente, 1000 km (mil quilômetros) do endereço da residência da autora.

5. Embora os valores das prestações dos empréstimos impugnados não sejam de grande monta, podem comprometer a subsistência da consumidora, considerando a sua renda mensal e os gastos ordinários demonstrados.

6. Tais fatos indicam a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada, a fim de autorizar a suspensão da cobrança das parcelas dos empréstimos contratados, bem como eventuais restrições ao crédito em razão do inadimplemento dos referidos negócios jurídicos.

7. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.